Tribunal: TJSP
Processo: 1003665-85.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Procedência do pedido - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada – Possibilidade de se discutir a abusividade das cláusulas contratuais, em razão do caráter dúplice da demanda – Nulidade da sentença, que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Procedência do pedido - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Preliminar rejeitada – Possibilidade de se discutir a abusividade das cláusulas contratuais, em razão do caráter dúplice da demanda – Nulidade da sentença, que não conheceu de tais alegações – Julgamento Imediato, nos termos do art. 1013,§ 4o, do CPC - Admissibilidade da capitalização dos juros, diante da Lei 10.931/2004 - Cláusulas abusivas – Afastamento da tese de que os juros devem ser fixados na média de mercado – Súmula 530 do STJ - Tarifas bancárias - Legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e de registro de contrato – Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior Tribunal Justiça - Termo de adesão do seguro assinado em instrumento apartado, não sendo possível alegar seu desconhecimento – Dificuldade financeira que não representa onerosidade excessiva a permitir a alteração do que pactuado - Apelo improvido, com observações.